Tribunal: TJES
Processo: 5001213-27.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001213-27.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: PEDRO CANDIDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001213-27.2021.8.08.0064
Origem
: Juízo de Ibatiba - Vara Única
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO
: PEDRO CANDIDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A lide versa sobre suposta contratação de empréstimo na modalidade cartão consignado sem a ciência ou anuência do autor. Afirma a parte autora que tem sofrido descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrentes de empréstimo com cartão consignado não contratado. Aduz, portanto, ter sido vítima de fraude. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, bem como a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A parte ré apresenta diversas questões para discussão em seu recurso inominado. No entanto,
com exceção dos tópicos adiante descritos,
a sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que
as razões recursais são insuficientes para alteração integral do ato sentencial. Destaca-se que as questões em discussão que serão alteradas são: (i) possibilidade de compensação dos valores depositados na conta do autor e o valor da condenação arbitrado pelo Juízo de origem; (ii) valor da condenação a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É incontroverso o fato de que o autor foi vítima de fraude, pois a parte ré sequer apresentou o suposto contrato assinado pelo autor. Assim, mantém-se a nulidade do contrato, de modo que todos os valores descontados indevidamente pela parte ré deverão ser restituídos ao autor, atualizados
monetariamente desde cada desconto e acrescido de juros legais a partir da citação.

5. Da compensação de valores. Diante da demonstração de recebimento do valor não desejado pela parte autora e a necessidade de retorno das partes à situação anterior à contratação pela declaração de inexistência do negócio (
status quo ante
),
autoriza-se a compensação do valor
do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora
com o valor da condenação imposta na sentença objurgada.

6. Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 9.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, a fim de alterar a r. sentença tão somente no que se refere à (i) compensação do valor do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora; (ii)
minorar
o dano moral ao patamar de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)